Tribunal: TJDFT
Processo: 0701320-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701320-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIDES GONCALVES DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se, com urgência o agravante por meio da Defensoria Pública, e o Ministério Público, para manifestarem-se acerca do teor do Ofício ID 60682953. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 25 de junho de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito